Tribunal: TJMT
Processo: 1016279-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016279-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Aquisição, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), JOSE SILVERIO FERREIRA - CPF: 241.906.401-15 (AGRAVANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), CLEUSA RODRIGUES VIEIRA - CPF: 345.565.321-91 (AGRAVADO), RENAN ALVES VIEIRA JUNIOR - CPF: 805.186.561-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RENAN ALVES VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DEPÓSITO PRÉVIO DE 5%. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que declarou o acerto da negativa de seguimento à petição inicial da ação rescisória, em virtude do descumprimento do recolhimento das custas processuais e do depósito de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se seria possível reanalisar os fundamentos da decisão que indeferiu a inicial, já acobertada pela preclusão.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça transitou em julgado sem interposição de recurso tempestivo, mantendo incólume a exigência de recolhimento das custas e do depósito judicial, não satisfeitos no prazo legal.

4. A alegação de cerceamento de defesa é manifestamente intempestiva e caracteriza inovação recursal, vedada em sede de agravo interno, especialmente diante da ausência de impugnação da decisão originária no prazo legal.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição de agravo interno, sendo inviável a reabertura de discussão processual encerrada por preclusão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o agravo interno interposto contra decisão que apenas reafirma o acerto do indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas e do depósito prévio, quando a matéria já se encontra preclusa pela ausência de impugnação tempestiva da decisão originária.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 968, II; 1.003, §5o; 1.021; 1.026, §2o

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Agravo Interno Cível 2279899-29.2023.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2024, DJE 28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOSE SILVERIO FERREIRA contra a decisão que, nos autos da Ação Rescisória no 1016279-27.2024.8.11.0000, por ele proposta, limitou-se a declarar o acerto da decisão que indeferiu a petição inicial em razão do descumprimento da determinação de recolher as taxas judiciarias, incluindo o depósito de 5% sobre o valor da causa (CPC, art. 968, II), no prazo legal (cf. Id. no 269056794).

O agravante sustenta que a decisão agravada indeferiu prematuramente a petição inicial sob a alegação de ausência de recolhimento das custas processuais, sem, contudo, apreciar seu pedido de parcelamento das custas, o que configuraria cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e à garantia de acesso à justiça. (cf. Id. no 273018374)

Sem contrarrazões, ante a inexistência de angularização processual (cf. Id. no 279342355)

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a decisão consubstanciada no Id. no 269056794 limitou-se a declarar o acerto da decisão que indeferiu a petição inicial, em razão do descumprimento da determinação de recolhimento das taxas judiciárias, inclusive do depósito judicial correspondente a 5% sobre o valor da causa (cf. Id. no 253318170).

O agravante enfatiza que o indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas, sem decisão anterior sobre o parcelamento requerido, é precipitado e ilegal, devendo ser anulado.

No entanto, o presente agravo interno é manifestamente inadmissível.

Em decisão monocrática proferida em 25.06.2024 (Id. no 228179680), este Relator indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando ao agravante o recolhimento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão, o agravante interpôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise da documentação acostada aos autos (Id. no 228825679).

Em sequência, os aclaratórios foram rejeitados, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (cf. Id. no 244956164), mantendo-se, portanto, a exigência de recolhimento integral das custas e do depósito judicial.

O agravante foi devidamente intimado em 19.10.2024 (cf. Id. no 247811187), contudo, deixou de cumprir a determinação no prazo legal, que se esgotou em 13.11.2024, conforme certidão de Id. no 253218173.

O recolhimento das custas somente foi comprovado em 09.12.2024 (cf. Id. no 257920686), de forma intempestiva, ao qual, aliado a ausência do depósito de 5% sobre o valor da causa, ensejou o
indeferimento da petição inicial
em 10.12.2024, conforme decisão de Id. no 253318170.

Diante desse contexto, e considerando as novas manifestações apresentadas, foi proferida a decisão agravada apenas para declarar o acerto da decisão pretérita que indeferiu a petição inicial, especialmente diante da inércia reiterada do agravante em cumprir as determinações judiciais dentro dos prazos legais, não havendo, portanto, reexame do mérito.

Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interposição de recursos e apresentação de contrarrazões é de 15 (quinze) dias.

No caso, o agravante foi intimado da decisão que indeferiu a petição inicial em 12.12.2024 e não interpôs qualquer recurso dentro do prazo legal, limitando-se à apresentação de manifestação de juntada, ao qual não é apta a interromper ou suspender o prazo recursal.

Assim, verifica-se o trânsito em julgado da matéria, já alcançada pela preclusão temporal e lógica, sendo incabível a reabertura da discussão, mormente porque a decisão ora agravada apenas reiterou o acerto da anterior, que indeferiu a petição inicial.

A propósito:

"
AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA –
INTEMPESTIVIDADE
– I - Agravo interno interposto em face da decisão monocrática proferida por este Relator, a qual corrigiu, de ofício, o valor da causa e determinou que o autor realizasse o depósito previsto no art. 968, inciso II, do NCPC, bem como o recolhimento das custas iniciais –
Interposição após o decurso do prazo de 15 dias úteis
– Inteligência do art. 1.021 do NCPC e do art . 253 do Regimento Interno do TJSP –
Pedido de reconsideração que não interrompe e nem suspende o curso do prazo recursal
–
Intempestividade reconhecida
– Agravo interno não conhecido."

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 2279899-29.2023.8 .26.0000 São Roque, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 28/02/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

Assim, a alegação de cerceamento de defesa é manifestamente intempestiva e caracteriza inovação recursal, vedada em sede de agravo interno, especialmente diante da ausência de impugnação da decisão originária no prazo legal.

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025